Tribunal: TJPA
Processo: 0011045-05.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0011045-05.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
KLEBER MICHAEL DE MORAES RABELO
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: NATHÁLIA MARIA SOARES DA CUNHA (ADVª. RENATA MILENE SILVA PANTOJA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA SANDRO GARCIA DE CASTRO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CPB. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AS LESÕES SOFRIDAS PELA OFENDIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO SÓLIDO DAS TESTEMUNHAS QUE, APESAR DE NÃO PRESENCIAREM OS FATOS, SOCORRERAM A VÍTIMA LOGO APÓS O OCORRIDO, AFIRMANDO QUE ELA ESTAVA MACHUCADA. PROVA SEGURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.
2. A decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante as fases investigatória e instrutória, uma vez que a vítima, através de seu relevante e conciso depoimento, foi fundamental para a elucidação dos fatos. Outrossim, o laudo pericial constatou as lesões sofridas pela ofendida. Do mesmo modo, a prova testemunhal encontra-se firme nos autos e, apesar de as mesmas não presenciarem os fatos, foram as responsáveis em socorrer a vítima logo após o acontecido, relatando que a mesma estava bastante nervosa e machucada após a discussão com o acusado.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0011045-05.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
KLEBER MICHAEL DE MORAES RABELO
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: NATHÁLIA MARIA SOARES DA CUNHA (ADVª. RENATA MILENE SILVA PANTOJA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA SANDRO GARCIA DE CASTRO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Kleber Michael de Moraes Rabelo
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
22/11/2018
, às fls. 47/49, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Belém/PA,
Dr. Maurício Ponte Ferreira de Souza
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal qualificada - violência doméstica
). Vale destacar que o acusado foi
absolvido
pelo delito de
ameaça
, capitulado no art. 147,
caput
, do CPB.

Considerando que o condenado preenche os requisitos do art. 77 do CPB, o juízo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade
, pelo prazo de
02 (dois) anos
, deixando de aplicar em desfavor do acusado, quaisquer das penas restritivas de direitos a que se refere o art. 78, §1º, do CPB, em virtude do tempo da pena. No entanto, durante a integralidade do período de provas, ficará o condenado sujeito às medidas previstas no §2º do referido art. 78, aplicadas cumulativamente.

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/03-v) que, no dia
05/05/2017
, a vítima
Nathália Maria Soares da Cunha
foi
agredida fisicamente e ameaçada
por seu ex-namorado
Kleber Michael de Moraes Rabelo
, com quem teve um relacionamento amoroso por 05 (cinco) meses.

A vítima afirmou que, no dia do fato, o acusado se dirigiu a sua residência para lhe devolver as suas roupas e ambos conversarem a respeito da relação e que, no mesmo momento, o denunciado pediu à ofendida que devolvesse o aparelho celular que havia lhe dado no mês de fevereiro. Como a vítima se negou a devolver o celular,
o acusado ficou descontrolado
, tendo, em ato contínuo,
quebrado alguns objetos no interior da residência
, bem como
passou a agredir fisicamente a ofendida com empurrões
,
lhe desferiu um soco
e
bateu com a cabeça da mesma contra a porta
, deixando-a com
hematomas aparentes
. Além das agressões físicas, o acusado ainda lhe
ameaçou
, dizendo:
¿VOU MANDAR MATAR TUA MÃE E TE MATAR, POIS EU SEI ONDE TU MORAS, SE NÃO DEVOLVERES O MEU CELULAR¿
(textuais).

A vítima acredita que os vizinhos acionaram, via CIOP, a viatura da Polícia, tendo em vista que, após alguns minutos, os policiais militares chegaram na residência e ambos foram conduzidos à DEAM para os procedimentos cabíveis.

Em
razões recursais
(fls. 61/64), a defesa requer a
absolvição
do apelante, por
ausência de provas à condenação
, uma vez que, apenas o depoimento da vítima (de forma isolada) não pode subsidiar uma sentença condenatória, pois, evidentemente, possui interesse na causa, não podendo considerar suas alegações como testemunho, bem como as testemunhas ouvidas na instrução processual não presenciaram os fatos.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(fls. 65/68), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo
improvimento
recursal, a fim de que seja conservada a decisão condenatória, que acatou a acusação do Ministério Público, reconhecendo que o réu/apelante cometeu o crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, §9º, do CPB, contra a vítima Nathália Maria Soares da Cunha, devendo ser fixado o cumprimento integral da pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A
assistente de acusação
(fls. 75/78) sustenta que não houve lesões recíprocas tanto que não há perícia nesse sentido, que o recorrente treina lutas marciais e as aplica em suas companheiras e que o acusado mentiu em juízo quando disse que não havia sido processado criminalmente. Ademais, alega que, o laudo pericial foi conclusivo,
devendo ser dada especial relevância ao relato da vítima, subsidiado pelo laudo e depoimento de testemunhas
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer de fls. 80/83).

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime que a lei comina pena de detenção,
ex vi
do art. 610,
caput
, do CPP.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas.

A defesa requer a
reforma do édito condenatório
, com a consequente
absolvição
do apelante, em face da
ausência de provas contundentes acerca da autoria delitiva
do crime a ele irrogado.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que as teses trazidas pelo apelante não merecem prosperar, posto que dissociadas sobremaneira do que foi carreado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

In casu
, a
materialidade do crime de lesão corporal - violência doméstica é induvidosa
e encontra-se evidenciada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fls. 02/09 do IPL em apenso), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 19-A/19-B do IPL em apenso) e pelo
Laudo nº 2017.01.007792-TRA
(fls. 04/05 dos autos), o qual
descreve
¿edema traumático de médio volume na região occiptal direita; placa equimótica violácea sob escoriação medindo 20cm X 3cm na região medial do antebraço esquerdo; equimose avermelhada, de formato irregular medindo 10cm X 3cm de extensão na região lateral do terço médio e distal do braço direito; feridas contusas superficiais na região palmar esquerda¿
, evidenciando
¿ação contundente¿
, bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
.

O mesmo se pode dizer da
autoria delitiva
,

pois, as
provas
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos e como passo a demonstrar:

A
palavra segura da vítima Nathália Maria Soares da Cunha em juízo
, mídia de fls. 31, aponta de forma convicta para a
responsabilidade penal do acusado
, na medida em que
este passou a agredi-la
, mediante
ação contundente
, veja-se:
¿que namorou com o acusado por cerca de 4/5 meses e no dia dos fatos já estavam separados; que ele foi até a sua residência para cobrar o celular que ele havia lhe dado; que ela se recusou a entregar naquele momento porque haviam dados particulares dela ainda no aparelho; que ele começou a quebrar objetos na casa e passou a agredi-la fisicamente, chegando a bater a cabeça dela contra uma porta; que ele foi para o banheiro e ela conseguiu trancá-lo lá dentro; que ela jogou as chaves da casa pela janela para uma vizinha; que ela abriu a porta quando os policiais já se encontravam lá e os levaram à Delegacia¿
.

A decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante as fases investigatória e instrutória, uma vez que,
a vítima, através de seu relevante e conciso depoimento, foi fundamental para a elucidação dos fatos
. Outrossim, o
laudo pericial de exame de corpo de delito
acostado às fls. 04 dos autos,
constatou as lesões sofridas pela ofendida
, que foi atingida na região da cabeça, braço e antebraço.

Pelo depoimento transcrito alhures, denota-se
não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima
, assim, tem-se um
conjunto probatório concreto
.
O relato seguro e constante da ofendida, em plena consonância com prova material construída no decorrer da instrução, configura o crime de lesão corporal - violência doméstica
, nos termos da sentença vergastada.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a
palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova
, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

A testemunha
Benedita Souza da Silva
relatou em
juízo
(mídia de fls. 31) que:
¿mora na rua há mais de 40 (quarenta) anos e no dia dos fatos ouviu gritos de socorro e, ao chegar na casa da vítima, viu alguém puxando os cabelos dela e segurando o seu pescoço; que demorou cerca de meia hora até que a vítima jogasse as chaves da casa; que ela pediu para outra pessoa da redondeza chamar a polícia; que ela escutou barulho de quebra de objetos; que ela abriu o portão e a polícia entrou; que ele disse para a vítima tu vai me pagar¿
.

A testemunha
PM José Levi Pires
declarou perante a
autoridade judicial
(mídia de fls. 35) que:
¿atendeu ao chamado pelo CIOP; que quando estava chegando viu a vítima jogar uma chave para a vizinha, que abriu a residência; que viu a vítima machucada e chorando muito, sendo que, na casa, haviam vários objetos pelo chão; que ele foi tranquilo para a delegacia¿
.

Como se vê, ao contrário do que alega a defesa do apelante,
o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e demonstra o acusado como autor do crime em tela
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser
mantida a condenação do acusado
, não havendo que se falar em absolvição.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora